Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-96.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000561-96.2025.8.05.0194 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JESUITA GOMES DA SILVA Advogado(s): PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇAS BANCÁRIAS DISTINTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTO FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação interposto por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito referente a um seguro residencial. O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão no reconhecimento de fracionamento artificial de demandas, em razão da existência de outras ações ajuizadas pela autora contra a mesma instituição financeira para questionar cobranças distintas, como pacotes de serviços. A Apelante sustenta que as pretensões são autônomas e que a extinção viola seu direito de acesso à justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal consiste em definir: a) se a propositura de ações separadas pela mesma consumidora contra a mesma instituição financeira, cada uma visando impugnar a legalidade de uma cobrança específica e autônoma (seguro, pacote de serviços, tarifa), configura fracionamento indevido da lide a ensejar a extinção do processo por falta de interesse de agir; e b) se, anulada a sentença terminativa proferida antes da citação do réu, é aplicável a teoria da causa madura para julgamento do mérito em segunda instância. III. RAZÕES DE DECIDIR O ajuizamento de ações distintas para questionar relações jurídicas contratuais autônomas, ainda que entre as mesmas partes, não configura litispendência, por ausência da tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme o art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. A diversidade da causa de pedir próxima (a cobrança de cada produto/serviço específico) afasta a identidade das demandas. A identidade da causa de pedir remota (relação bancária) pode configurar conexão (art. 55 do CPC), cuja consequência processual adequada é a reunião dos processos para julgamento simultâneo, visando à economia processual e à prevenção de decisões conflitantes, e não a extinção do feito. A cumulação de pedidos é uma faculdade da parte autora (art. 327 do CPC), não uma obrigação cuja inobservância resulte na ausência de interesse de agir. A extinção prematura do processo, nessas bases, caracteriza error in procedendo. A teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) não é aplicável quando a extinção do processo ocorre antes da citação do réu. O julgamento do mérito pelo tribunal, sem que tenha sido oportunizada a apresentação de defesa em primeiro grau, representaria supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: 1. A propositura de ações distintas pela mesma parte consumidora contra a mesma instituição financeira, para impugnar cobranças oriundas de produtos ou serviços autônomos, não configura, por si só, fracionamento indevido da lide ou abuso do direito de demandar, afastando-se a extinção do processo por falta de interesse de agir quando as causas de pedir próximas e os pedidos forem diversos. 2. A eventual conexão entre as demandas enseja a aplicação do disposto nos artigos 55 e 58 do Código de Processo Civil, com a reunião dos feitos para julgamento conjunto, sendo incabível a extinção prematura da ação. 3. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, não se aplica quando a anulação da sentença terminativa ocorre em processo extinto antes da citação da parte ré, sob pena de supressão de instância e ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Vistos relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000561-96.2025.8.05.0194, sendo apelante JESUITA GOMES DA SILVA e apelado BRADESCO SEGUROS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.